Tribunal: TCU
Processo: 005.474/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que julgou auditoria realizada em licitações e contratos do Programa Nacional da Alimentação Escolar (Pnae).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se avaliam pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Iolanda Barbosa da Silva e Maria do Socorro Menezes de Melo, bem como pelos Srs. Felipe Silva Diniz Junior e Rivaldo Aires de Queiroz Neto contra os subitens 9.1 e 9.4 do Acórdão 397/2024-TCU-Plenário , que julgou auditoria com enfoque na verificação de regularidade de licitações e contratos firmados entre o Município de Campina Grande/PB e empresas diversas, na execução local do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), motivada pelos achados decorrentes da " Operação Famintos ", conduzida pela Polícia Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar aos recorrentes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) o teor deste julgado.